Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HIPÓTESE LEGAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não há que se falar em compensação por danos morais, porquanto não restou demonstrada a inclusão indevida do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes.
3. O arbitramento dos honorários, por apreciação equitativa, ocorre nas causas de valor inestimável ou muito baixo ou de proveito econômico irrisório, hipótese diversa desta sob análise.
4. Caso reste inequívoca a possibilidade de se aferir o proveito econômico perseguido pelo autor na demanda, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Porém, considerado que o resultado seria o mesmo, mantém-se a sentença ainda que por diverso fundamento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.